Tribunal: TJDFT
Processo: 0714034-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Processo : 0714034-48.2020.8.07.0007 DECISÃO O autor-apelante requer, em sede de apelação, os benefícios da gratuidade de justiça (id. 24494153). Sustenta que embora não tenha requerido o benefício no momento da propositura da ação, encontra-se atualmente em uma realidade financeira diferente, pois, em razão da pandemia de Covid-19, tem realizado o sustento de sua genitora e de sua irmã, que ficaram desempregadas no final de 2020. Alega que as contas pessoais estão em atraso, especialmente as despesas com cartão de crédito. Decido nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Por outro lado, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ocorre que essa presunção não é absoluta[1], admitindo, portanto, prova em contrário. No caso, a insuficiência financeira não restou demonstrada, isso considerando que o apelante se declara servidor público (id. 24493451), contudo, não colaciona aos autos seu contracheque juntamente com as supostas despesas capazes de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família. As faturas de cartão de crédito trazidas por ocasião da interposição do recurso (id. 24494155), à míngua de identificação de sua titularidade e da data de emissão, não se revelam documentos hábeis a esclarecer a real situação financeira da parte. Além disso, não se tem prova nos autos de que os gastos com a genitora são suportados pelo apelante, o mesmo se dizendo em relação às despesas com sua irmã, pois carece de demonstração, em ambos os casos, a relação de dependência por meio de documentação idônea. Não obstante, a pandemia do Covid-19, a qual dispensa maiores explicações, porquanto assola o mundo, não é cabível sua evocação, de maneira genérica, sem qualquer comprovação documental, para fins de concessão do benefício. Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, ilustra o aresto deste TJDFT: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) Nesse quadro, resta que o benefício ora requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível.